Tribunal: TJDFT
Processo: 0754152-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 256398610, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas, no 0713120-72.2025.8.07.0018, proposto em face de RODRIGO PEREIRA BORGES (agravada/exequente), que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, que alegava, em síntese, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, pois a execução fora ajuizada mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão; no mérito, a improcedência do pedido e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 79234234), o agravante/executado, em síntese, sustenta que a presente execução decorre de sentença coletiva proferida na APC no 2015.01.1.033778-9, que garantiu aos servidores o recebimento da chamada 25a hora (hora extra noturna), mas que, todavia, a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo a remuneração em parcela única e extinguindo o adicional noturno, tornou inexigível a obrigação e que, no entanto, o juízo de origem entendeu, equivocadamente, que o título se manteria íntegro, mesmo diante do novo regime. Alega que a plausibilidade do direito invocado pelo Distrito Federal repousa no fato de que a referida Lei transformou a remuneração dos servidores da Polícia Penal em subsídio, vedando de forma expressa a percepção isolada de adicionais e gratificações que, até então, compunham sua remuneração de forma autônoma, sendo que a própria “25a hora”, ora reclamada na execução, resulta da incidência do adicional noturno e de hora noturna ficta, ambos suprimidos e absorvidos pela nova disciplina legal. Assevera que o título executivo formado sob o regime anterior não possui o condão de prevalecer contra a alteração legislativa superveniente, especialmente quando esta foi editada em consonância com a Constituição Federal e com as disposições expressas no art. 39, §4o, que regulam a instituição do subsídio. Argumenta que a manutenção da execução forçada compromete de modo concreto e imediato a ordem administrativa e a economia pública. Na esfera administrativa, o deferimento de obrigação de fazer, incompatível com o regime atual, impõe ao Distrito Federal o pagamento de valores que não encontram mais amparo na estrutura legal da remuneração dos servidores da Polícia Penal, desorganizando a uniformidade da folha de pagamento e a política de pessoal da categoria. Na esfera econômica, os pagamentos decorrentes da execução representam despesas significativas e com tendência à amplificação, pois a parcela reclamada poderá ser postulada por inúmeros outros servidores da carreira, gerando efeito multiplicador grave sobre o orçamento público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do título executivo, em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, que alegava, em síntese, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, pois a execução fora ajuizada mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão; no mérito, a improcedência do pedido e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator